Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO LOCATIVO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. TERMO ADITIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALUGUERES. REAJUSTE. ÍNDICE LEGAL. OBSERVÂNCIA. AGRAVAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL TEXTUAL. FIANÇA PRESERVADA. FIADOR DE BAIXA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. ERRO SUBSTANCIAL. PROVA INEXISTENTE. OUTORGA UXÓRIA. GARANTIA PRESTADA À REVELIA DO CÔNJUGE. PRETENSÃO AVIADA PELO FIADOR. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPARA DA AVENÇA (CC, ART. 1.650). ESTADO CIVIL OMITIDO. BENEFÍCIO COM A PRÓPRIA TORPEZA. PEDIDO ANULATÓRIO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO TECNICAMENTE ADEQUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FIADOR. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
3. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).
4. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.
5. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, tem decidido, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.
6. Os reajustes anuais dos alugueres na forma contratada, previsão, aliás, ordinária incorporada como regra a todas as avenças locatícias, não se confunde com revisão dos locativos, e, não representando nenhum agravamento nas obrigações convencionadas, mas simples fórmula de preservação da sua atualidade no tempo, prevenindo-se sua defasagem em razão dos efeitos inerentes à inflação, não demanda prévia notificação, assentimento do fiador ou confecção de aditivo contrautal, não implicando sua aplicação, no molde do concertado, sua desoneração total ou parcial das obrigações cujo adimplemento garantira.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que, nos termos do artigo 138 do Código Civil, o erro substancial constitui vício de consentimento capaz de infirmar o negócio jurídico, mas, como vício passível de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a subsistência de provas substanciais no sentido de que efetivamente o vício ocorrera, impregnando no negócio mácula que determina sua invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia, o que não se verifica quando as condições que o pautaram derivam de expressa e literal previsão contratual, e não de prescrição incorporada ao avençado à margem do textualmente concertado, ilidindo a subsistência da ilicitude (CC, art. 139).
8. Somente pode ser reputado erro substancial, apto, pois, a macular o negócio jurídico, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do negócio, ensejando a apreensão de que acaso insubsistente o vínculo obrigacional não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139), derivando da regulação material que a desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, pois compete ao contratante velar pelos seus interesses no momento da contratação, não podendo imprecar ao negócio, após sua consumação, vício derivado da incúria em que incidira.
9. Segundo preceitua o Código Civil, nenhum dos cônjuges, salvo no casamento regulado pelo regime da separação total de bens, pode, sem a outorga ou anuência do outro consorte entabular negócios jurídicos que impliquem alienação ou imposição de ônus reais sobre bens imóveis ou prestar fiança ou aval, imprecando o legislador civil aos atos praticados sem observância dessa formalidade vício de nulidade, de onde se extrai que, assegurado ao cônjuge alheio ao negócio o direito de postular sua invalidação e/ou a desconstituição da garantia ofertada sem sua participação e autorização, inviável o acolhimento da pretensão formulada pelo cônjuge fiador, como forma de alforriá-lo das obrigações inerentes à avença locatícia, sob pena de se beneficiar com sua própria torpeza (CC, art. 1.650).
10. Desprovidos os recursos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.